Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726422-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JOSE RAFAEL CAVALCANTE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SESC - Serviço Social do Comércio Administração Regional do DF em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Processo n° 0711413-10.2022.8.07.0007, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID. 160879132, tendo em vista que o processo se encontra suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, até 13/09/2023, nos termos da decisão de ID. 136582895. O art. 923, do CPC, autoriza ao juiz apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 136582895, que determinou a suspensão até 13/09/2023 (Contrato de prestação de serviços). Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Intime-se.” Em suma, o Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração do Agravado, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e defende ser possível penhorar 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Registra que o d. Magistrado “indeferiu o pedido”, sob o fundamento de que o processo está suspenso, na forma do artigo 921, III, do CPC, todavia, de acordo com a legislação de regência, o processo pode ser desarquivado a qualquer tempo para a indicação de bens passíveis de penhora. Assevera que o Executado aufere salário superior à média da população brasileira, de modo que é possível a penhora requerida. Afirma que o Juiz a quo deixou de seguir a jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, em flagrante violação ao artigo 489, §1°, VI, do CPC. Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% da remuneração do Agravado. Sem contrarrazões. Preparo comprovado – Id. 48613427. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, segundo o Agravante, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do Agravado. Pede o Agravante que seja determinada a penhora de 30% da remuneração do Agravado. Verifica-se, contudo, que o d. Magistrado deixou de apreciar os pedidos de penhora de parte da remuneração do ora Agravante e de restituição de imposto de renda retido na fonte, sob o fundamento de que o artigo 923 do CPC autoriza o juiz apenas a praticar atos urgentes. Consoante dispõe o art. 921, § 3o, do CPC, os autos da execução serão desarquivados para prosseguimento, se forem encontrados bens penhoráveis, de modo que nada impede que o credor requeira nova penhora. Malgrado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível, em determinadas situações, abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, o pedido de penhora de parte da remuneração do Agravado não foi apreciado pelo d. Magistrado. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Igualmente é nula a decisão que não analisa todos os pedidos, consubstanciando decisão citra petita. A não apreciação do pedido é causa de nulidade da decisão, não sanável em segundo grau de jurisdição. Como se sabe, não é permitido ao Tribunal analisar questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Ante o exposto, declaro nula a r. decisão agravada e determino que o pedido de penhora de parte da remuneração do Agravado seja analisado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora